Tribunal: STF
Processo: ARE 1375209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PTFD. BENEFICIÁRIO DE LONGA PERMANÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. DECRETO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. FORMA DE CÁLCULO DAS DIÁRIAS. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTODO TEMPO DE HOSPITALIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1) As preliminares de nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir (existência de processo administrativo em andamento) não prosperam, uma vez que foram apreciadas e afastadas, embora de modo sucinto, pelo juízo sentenciante. A existência de processo administrativo não impede a propositura de ação judicial para questionar a mesma matéria, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. A petição inicial não é inepta quando preenche os requisitos previstos no CPC. 



    2) De igual modo, também não prosperam as alegações de ausência de fundamentação por ser a sentença parecida com outra prolatada em caso semelhante, nem é “citra petita” apenas porque não apreciou uma das teses de mérito expostas na contestação. Consabido é que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminares rejeitadas. 



    3) No caso em análise, de acordo com os documentos carreados aos autos, a parte autora é paciente renal crônica em tratamento pós- transplante, beneficiária de longa permanência do Programa de Tratamento Fora do Domicílio do Estado do Amapá. 



    4) Conforme dispõe o art. 9º do Decreto Estadual nº 2.804/2013, que regulamenta a Lei Estadual nº 1.749/2013 e estabelece normas para o TDF aos usuários do SUS-Amapá, a ajuda de custo deve ser paga da seguinte forma: a) nos primeiros 29 dias, o pagamento de Ajuda de Custo para alimentação e pernoite será concedido na forma de diárias por pessoa - autora e acompanhante -, com base nos valores estabelecidos em tabela pelo Ministério da Saúde; b) a partir do 30º dia, paga-se por mês o equivalente a 20 diárias por pessoa - autora e acompanhante. Além disso, é vedado o pagamento de diária para pacientes encaminhados por meio de TFD que permaneçam hospitalizados na Unidade de Destino (art. 9º, §3º, do Decreto Estadual nº 2.804/2013). 



    4) A norma prevista no §5º do art. 9º do referido Decreto, que dispõe sobre a forma de pagamento das diárias aos beneficiários de longa permanência, não é inconstitucional, pois não excede os limites do poder regulamentar próprio do Poder Executivo e se trata de política pública inerente à função administrativa, não havendo como o Poder Judiciário se imiscuir nessa seara sem violar o postulado da separação dos Poderes.



    5) Não sendo inconstitucionais tais disposições, estas devem balizar a situação em concreto.



    6) Recurso da parte autora conhecido e não provido. 



    7) Recurso da parte ré conhecido e provido em parte. 



    8) Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente